Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-05.2025.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE INSTRUMENTO MUSICAL FURTADO. AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA PROCEDÊNCIA. DOLO INFERIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REFORMA DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de receptação dolosa. A acusação sustenta que o acusado adquiriu, recebeu e ocultou cavaquinho artesanal e acessórios subtraídos da vítima, posteriormente localizados em sua posse após anúncio de venda em grupo de WhatsApp. Requer a reforma da sentença para condenação pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, para além de dúvida razoável, a autoria e o dolo no crime de receptação; (ii) estabelecer se, reconhecida a prática delitiva, é cabível a condenação do réu com redimensionamento da pena, fixação do regime inicial e exame da substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, imagens do instrumento, anúncio de venda, comunicação de ocorrência policial, relatório final, laudo pericial de avaliação econômica e prova oral produzida sob contraditório.
4. A autoria emerge da apreensão do cavaquinho artesanal e dos acessórios em poder do réu, bem como do reconhecimento seguro e imediato realizado pela vítima, que identificou o instrumento por características singulares e personalizadas.
5. O dolo na receptação não exige prova direta da ciência da origem ilícita do bem e pode ser inferido das circunstâncias objetivas da aquisição e da posse, especialmente da forma do negócio, do valor pago, da ausência de cautelas mínimas e do contexto da negociação.
6. A aquisição do instrumento por R$ 300,00, quando o laudo pericial avaliou o cavaquinho em R$ 2.800,00 e o conjunto dos bens em R$ 3.222,61, revela desproporção manifesta entre o preço pago e o valor de mercado, circunstância que constitui forte indício da origem criminosa do bem.
7. A versão defensiva de compra em ambiente hospitalar, de pessoa sem identificação segura, sem nota fiscal, sem recibo formal e sem prova idônea da cadeia possessória, mostra-se incompatível com a boa-fé exigível na aquisição de bem artesanal de valor expressivo.
8. O comprovante de transferência via PIX demonstra apenas a realização de pagamento, mas não comprova a origem lícita do instrumento nem a regularidade da transação, razão pela qual não afasta os indícios robustos de ilicitude extraídos do restante do acervo probatório.
9. A narrativa defensiva perde credibilidade ao afirmar que o bem estava desmontado, em mau estado e aparentava baixo valor, quando o instrumento foi apreendido íntegro, em perfeito estado, com todos os acessórios, exatamente como reconhecido e restituído à vítima.
10. As declarações do réu revelam familiaridade, ao menos mínima, com o universo dos instrumentos musicais, afastando a condição de pessoa absolutamente leiga quanto ao mercado desses bens..
11. A admissão de que terceiro o advertiu sobre o elevado valor do instrumento e sobre a possibilidade de se tratar de produto de crime revela, no mínimo, assunção consciente do risco quanto à origem ilícita do bem, suficiente para caracterizar o dolo eventual na receptação.
13. A apreensão de bem de origem criminosa em poder do agente desloca à defesa o ônus de apresentar elementos concretos aptos a demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
14. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com a palavra da vítima e com os elementos documentais, constituem meio idôneo de prova e corroboram a versão acusatória.
15. Na dosimetria, a pena-base deve ser elevada em razão dos maus antecedentes e da conduta social desfavorável, considerada a prática do delito durante cumprimento de pena em regime aberto, com incidência, na segunda fase, da agravante da reincidência.
16. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso provido.